Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS INDEVIDAMENTE PERCEBIDAS. BOA-FÉ. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado do Distrito Federal.

2. O embargante aduz que o acórdão padece de omissão ao deixar de apreciar argumento central consistente na possibilidade de o servidor identificar os pagamentos realizados em desacordo com o teto remuneratório e perceber o excesso indevidamente recebido. Alega que inexiste boa-fé. Sustenta que o julgado também é omisso quanto à violação ao direito fundamental de propriedade do Distrito Federal (art. 5o, XXII, da CF/88), diante da indevida retenção de valores públicos por particular. Por fim, informa que os presentes embargos possuem propósito de prequestionamento (Súmula 98/STJ).

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado por ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial. Ressalte-se que não há necessidade de que o julgador se manifeste sobre todos os questionamentos trazidos pelas partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. No caso, consignou-se que se trata de hipótese de pagamento indevido decorrente de erro operacional da Administração Pública, não havendo qualquer indício de atuação desleal do servidor capaz de afastar a sua boa-fé quanto à verba percebida.

6. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.